Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESSÃO DE DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula a assembleia realizada em 17/12/2012 e condenar o sindicato ao pagamento de R$ 27.066,48 (vinte e sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
2. O objeto do Mandado de Segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000 era tão somente o direito de expedição de certidão de titularidade do precatório em nome do Sindicato, sem que houvesse qualquer discussão acerca da regularidade da cessão, tampouco trânsito em julgado sobre a matéria. A expedição de certidão de titularidade em nome do Sindicato, por si só, não lhe confere poderes para alienar o direito material sem a anuência expressa dos sindicalizados, pois atuou na condição de mero substituto processual.
3. A demanda coletiva inicialmente ajuizada pelo Sindicato versava sobre direitos individuais homogêneos, dado que o auxílio alimentação tem natureza de direito divisível, podendo ser pleiteado individualmente por cada servidor lesado. Nesse cenário, não se pode admitir que o Sindicato, na qualidade de mero substituto processual, decida o destino de direito material que não lhe pertence, sem a anuência dos credores titulares.
4. “A despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos” (REsp 1403333/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).
5. Recurso conhecido e desprovido.